Tribunal: TJES
Processo: 5013838-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013838-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: GABRIEL LODY BARCELLOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA. ARBITRAMENTO INICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 827 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial para entrega de coisa, deixou de arbitrar honorários advocatícios de plano, mantendo o entendimento em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de aplicação subsidiária do comando normativo previsto no art. 827 do Código de Processo Civil, que estabelece o arbitramento inicial de honorários advocatícios, às execuções de obrigação de dar coisa, regidas pelo art. 806 e seguintes do mesmo diploma processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A interpretação meramente literal e isolada dos dispositivos processuais desatende a lógica sistêmica que permeia o Código de Processo Civil de 2015.

4)
O parágrafo único do art. 771 do Código de Processo Civil funciona como alicerce do sistema ao determinar a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução, o que autoriza a migração interna de regras entre as diferentes espécies de execução fundada em título extrajudicial.

5)
O silêncio do art. 806 do Código de Processo Civil quanto ao arbitramento inicial de honorários configura lacuna técnica suprida pela aplicação das regras gerais, dada a unidade ontológica da execução de título extrajudicial independentemente do objeto da prestação.

6)
O Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis orienta que o regime do
caput
e do parágrafo 1º do art. 827 do Código de Processo Civil alcança as execuções de fazer, não fazer e entrega de coisa.

7)
A fixação de honorários de plano detém natureza de sanção premial para incentivar o adimplemento voluntário e célere, poupando a máquina judiciária de atos expropriatórios complexos.

8)
O valor atualizado da causa constitui a base de cálculo adequada para o percentual de 10% (dez por cento), inexistindo incompatibilidade material decorrente da ausência de pecúnia imediata na entrega de bens, inclusive ante a natureza conversível do rito em perdas e danos prevista no art. 809 do Código de Processo Civil.

9)
A adaptação procedimental demanda que o magistrado considere o cumprimento ocorrido no prazo da citação para fins de redução da verba honorária pela metade, conforme a finalidade do parágrafo 1º do art. 827 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Agravo de instrumento
provido. Embargos de declaração prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O art. 827 do Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente às execuções de título extrajudicial para entrega de coisa por força do parágrafo único do art. 771 do mesmo diploma.

2. O magistrado deve fixar, de plano, honorários advocatícios provisórios no despacho inicial da execução para entrega de coisa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Incide a redução de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária se o executado satisfizer a obrigação no prazo fixado para a citação.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 771, art. 806, art. 809, art. 811, art. 827, parágrafo 1º do art. 827, parágrafo 2º do art. 827, parágrafo 1º do art. 85, parágrafo 2º do art. 85, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.745.773/DF; Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação subsidiária do comando normativo inserto no
art. 827 do Código de Processo Civil
, que estabelece o arbitramento inicial de honorários advocatícios, às execuções de obrigação de dar coisa, regidas pelos arts. 806 e seguintes do mesmo diploma processual.

Pois bem.

Como se sabe, a evolução do direito processual civil brasileiro, consolidada com o advento da Lei nº 13.105/2015, redirecionou o foco da jurisdição para a obtenção de resultados práticos e satisfativos.

No âmbito do processo de execução, essa premissa é elevada ao grau máximo, uma vez que a execução é, por definição, o conjunto de atos materiais destinados a transformar a realidade fática em conformidade com o título executivo.

Dentro desse ecossistema, observa-se que a problemática jurídica em análise reside na integração normativa das regras de honorários advocatícios iniciais em procedimentos executivos que não visam, primordialmente, o pagamento de quantia certa, senão a entrega de bens móveis ou imóveis.

O art. 827 do CPC, inserido topograficamente no capítulo que rege a execução por quantia certa, prescreve que o magistrado, ao despachar a petição inicial, deve fixar, de plano, honorários de 10% a serem pagos pelo executado.

Ocorre, todavia, que não houve reprodução literal desta norma nos dispositivos que regulam a execução de obrigação de dar coisa certa (art. 806 e seguintes) ou de coisa incerta (art. 811 e seguintes), o que tem gerado questionamentos acerca de eventual lacuna voluntária do legislador.

De todo modo, não me parece que a interpretação meramente literal e isolada dos dispositivos processuais está em conformidade com a lógica sistêmica que permeia o diploma processual de 2015.

Com efeito, o processo de execução deve ser lido como bloco unitário de tutela jurisdicional executiva, cujas especialidades procedimentais não devem ser concebidas de forma a autorizar a desoneração do devedor inadimplente quanto aos custos da sua própria mora.

Nessa linha de intelecção, a aplicação subsidiária do art. 827 às obrigações de entrega de coisa ressoa como exigência que decorre da natureza autônoma do título extrajudicial e da necessária isonomia entre as diversas modalidades de execução.

Para fundamentar essa conclusão, impõe-se uma incursão mais pormenorizada na dogmática das obrigações e seus reflexos processuais.

1.

A Arquitetura Normativa do Livro II: O Artigo 771 como Vetor de Integração

Para compreender a incidência do art. 827 sobre o rito do art. 806, é preciso analisar a estrutura do Livro II da Parte Especial do CPC, haja vista que o legislador optou por uma organização que estabelece disposições gerais aplicáveis a todo o processo de execução (Título I) e, posteriormente, detalha as espécies de execução fundadas em títulos extrajudiciais (Título II).

O art. 771 do CPC atua, nesse panorama, como o alicerce de todo o sistema, estabelecendo que o Livro II regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, aplicando-se também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução e ao cumprimento de sentença.

Mais relevante ainda é o parágrafo único do art. 771, que determina a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial (procedimento comum) à execução, o que revela um sistema processual dotado de vasos comunicantes.

Dessa forma, se o legislador autoriza a migração de normas do processo de conhecimento para a execução, com maior razão deve-se admitir a migração interna de regras entre as diferentes espécies de execução, desde que haja compatibilidade de fins.

Na doutrina processual, verifica-se que autores de renome, como Araken de Assis e Fredie Didier Jr, defendem que o silêncio do art. 806 quanto ao arbitramento inicial de honorários não configura proibição, mas lacuna técnica suprida pelo art. 771, tendo em vista que a execução de título extrajudicial possui unidade ontológica que independente do objeto da prestação (dinheiro, coisa ou fato).

Como elemento de reforço, há ainda o
Enunciado 451 do FPPC
, reproduzido em fonte institucional, no sentido de que o regime do caput e do § 1º do art. 827 alcança as execuções fundadas em título executivo extrajudicial de fazer, não fazer e entrega de coisa.

A jurisprudência do STJ, embora muitas vezes se debruce sobre a execução por quantia certa para definir o caráter impositivo dos 10%, não apresenta decisões que excluam a verba da obrigação de entrega de coisa. Pelo contrário, a Corte Especial do STJ tem enfatizado que a verba honorária é direito do advogado e deve ser fixada sempre que houver o desencadeamento da fase executiva, independentemente da satisfação voluntária posterior, se esta ocorrer após o prazo legal.

A esse respeito, no julgamento do REsp 1.745.773/DF, restou assentado que,
“m
algrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico que o vincula,
a clareza da redação do art. 827 do CPC não permite uma digressão sobre seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a escolha legiferante
.”

2.
Interpretação Teleológica: A Sanção Premial e o Estímulo ao Adimplemento

Na linha argumentativa do sobredito julgado citado do STJ, não se deve perder de vista que a interpretação das leis deve sempre considerar os fins sociais e as exigências do bem comum.

Nesse sentido, é cediço que o §1º do art. 827 traz norma de
sanção premial
, já que se o devedor efetuar o pagamento integral no prazo de 3 dias, os honorários são reduzidos pela metade.

O objetivo da norma, nesse caso, é óbvio, pois busca incentivar o adimplemento voluntário e célere, poupando a máquina judiciária de atos expropriatórios complexos.

Ao transportarmos essa teleologia para a execução de entrega de coisa, percebemos que a necessidade de estímulo é rigorosamente a mesma, porque muitas vezes a coisa pretendida pelo credor é essencial à sua atividade econômica (ex: uma colheitadeira ou uma frota de veículos) ou à sua dignidade (ex: imissão na posse de residência), de modo que a retenção indevida do bem pelo devedor causa prejuízos que crescem exponencialmente com o tempo.

Desse modo, a aplicação do § 1º do art. 827 ao rito do art. 806 permite que o devedor que entrega a coisa voluntariamente no prazo da citação também fosse beneficiado com a redução da verba honorária fixada de plano.

Por outro lado, sem a fixação inicial de honorários, retira-se do devedor o "prêmio" pela colaboração e, simultaneamente, retira-se do processo um importante indutor de celeridade.

Em outras palavras, a "sanção premial" só faz sentido se houver uma "sanção inicial" (os 10% fixados de plano) sobre a qual incidir o desconto.

Portanto, a exegese teleológica confirma que o art. 827 é instrumento de política judiciária aplicável a qualquer execução de título extrajudicial.

3.
A Inexistência de Incompatibilidade Material e o Cálculo sobre o Valor da Causa

Um dos argumentos contrários à aplicação do art. 827 às obrigações de dar coisa é a suposta impossibilidade de calcular o percentual de 10% sobre objeto que não é dinheiro.

Nada obstante, essa alegação carece de fundamento jurídico sólido, pois ignora as regras gerais de fixação de honorários e de atribuição do valor da causa.

Na execução de entrega de coisa, o valor da causa corresponde ao de mercado do bem objeto da entrega, de sorte que é sobre este valor — devidamente atualizado — que recairá o percentual de 10% fixado pelo magistrado no despacho inicial.

O § 2º do art. 85 do CPC corrobora que a base de cálculo dos honorários pode ser o "valor atualizado da causa" quando não houver condenação líquida imediata.

Ademais, a execução de entrega de coisa é dotada de natureza conversível, já que o art. 809 do CPC prevê expressamente que, se a coisa se deteriorar, não for encontrada ou não for entregue, o exequente tem direito a receber o valor da coisa mais perdas e danos, transformando o rito em execução por quantia certa.

Nesses termos, se a obrigação de entrega de coisa pode desaguar em obrigação pecuniária, não há qualquer incompatibilidade material que impeça o arbitramento de honorários em percentual desde o início. Pelo contrário, a fixação prévia evita que, após a conversão em perdas e danos, se tenha que rediscutir o direito aos honorários que já deveriam estar garantidos.

4.
A Adaptação Procedimental: Diálogo entre o Artigo 806 e o Artigo 827

A aplicação inteligente e subsidiária das normas exige adaptação procedimental, na medida em que, enquanto o art. 806 do CPC prevê que o devedor de coisa certa será citado para satisfazer a obrigação em 15 dias, o § 1º do art. 827 anuncia a redução de honorários no caso de pagamento em 3 dias.

A solução, nesse caso, passa pela interpretação funcional.

O prazo de 3 dias do art. 827 é o destinado ao cumprimento voluntário da obrigação pecuniária (art. 829), ao passo que o período de 15 dias do art. 806 concerne à entrega voluntária de coisa.

Logo, para fins de aplicação da sanção premial (redução de 50% dos honorários), o magistrado deve considerar o cumprimento ocorrido no prazo da citação, independentemente de serem 3 ou 15 dias, pois o que se premia é a ausência de resistência após o chamamento judicial.

Esta flexibilidade é autorizada pelo próprio art. 771, ao mencionar que as regras se aplicam "no que couber", porquanto se refere à essência da norma (incentivar o cumprimento) e não ao número aritmético de dias.

Assim, ao despachar a petição inicial da execução de título extrajudicial para entrega de coisa, o juiz deve: (i) fixar honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa; (ii) determinar a citação para entrega em 15 dias; (iii) consignar no mandado que, se a entrega ocorrer no prazo designado, os honorários serão reduzidos pela metade (aplicação analógica do § 1º do art. 827); (iv) alertar que a eventual oposição de embargos poderá levar à majoração dos honorários para até 20% (aplicação do § 2º do art. 827).

Nessa ordem de ideias, o provimento recursal é medida que se impõe, tendo em vista que a tese da aplicabilidade do art. 827 às execuções de entrega de coisa é juridicamente irrefutável sob a ótica de uma hermenêutica comprometida com a efetividade da tutela executiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar que o magistrado de primeiro grau fixe, de plano, no despacho inicial da execução para entrega de coisa, honorários advocatícios provisórios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 827 do CPC, aplicável subsidiariamente à espécie por força do parágrafo único do art. 771 do mesmo diploma legal
.

Julgo prejudicado os embargos opostos em face da decisão de efeito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Agravo de Instrumento nº 5013838-52.2025.8.08.0000

Agravante: BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS

Advogados: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - OAB/ES 11.259 e RICARDO BARROS BRUM - OAB/ES 8.793

Agravado: GABRIEL LODY BARCELLOS

Advogado: Não constituído

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas neste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS
em face da
DECISÃO
(ID 72156883) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA
proposta pela
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
em face do
GABRIEL LODY BARCELLOS
, cujo
decisum
, ao rejeitar os Embargos de Declaração, manteve o pronunciamento judicial que deixou de arbitrar, de plano, honorários advocatícios no feito executivo de origem.

Com efeito, a controvérsia central reside em saber se é cabível a
aplicação subsidiária do artigo 827, do Código de Processo Civil
— que estabelece o arbitramento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) no Despacho inicial da Execução por Quantia Certa fundada em Título Extrajudicial —
às Execuções de Obrigação de Entrega de Coisa
, regidas pelos artigos 806 e seguintes do mesmo Diploma Processual.

Nesse contexto, o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, proferiu Voto no sentido de
conferir provimen
to
ao recurso
, ao fundamento de que o silêncio dos artigos 806 e seguintes do Código de Processo Civil quanto ao arbitramento inicial de honorários advocatícios configura lacuna normativa, e não proibição, devendo ser suprida mediante aplicação subsidiária do artigo 827, do referido Diploma Legal, por força da cláusula de integração prevista no artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sob tal perspectiva, assentou o Eminente Relator que a interpretação teleológica do artigo 827, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil revela a opção do Legislador por instituir mecanismo de
sanção premial
, destinado a estimular o adimplemento voluntário e célere pelo Devedor, lógica que se aplica a qualquer modalidade de Execução fundada em título extrajudicial, independentemente da natureza da prestação — dinheiro, coisa ou fato.

Ademais, destacou a inexistência de incompatibilidade material, porquanto o valor da causa na Execução de Entrega de Coisa corresponde ao valor de mercado do bem, constituindo base de cálculo apta a receber a incidência do percentual de 10% previsto no artigo 827,
caput
, do Código de Processo Civil.

Expendido esse sucinto relato, e após detida análise dos autos, c
umpre registrar que o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil atua como genuína cláusula de integração normativa do Processo de Execução, autorizando a aplicação subsidiária das disposições pertinentes ao procedimento comum — e, com maior razão, das disposições internas ao próprio Livro II da Parte Especial — para colmatar lacunas nos ritos executivos especiais.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido, de forma reiterada, o
caráter impositivo
da fixação de honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) no Despacho inicial da Execução, conforme assentado no
REsp nº 1.745.773/DF
, da lavra do
Eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, no qual restou consignada a impossibilidade de o Magistrado arbitrar percentual diverso do estabelecido pela norma,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. DESPACHO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. OBRIGATORIEDADE
.

1. No tocante à execução por quantia certa, estabelece o art. 827 do Código de Processo Civil que, "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado".

2. Malgrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico que o vincula, a clareza da redação do art. 827 do CPC não permite uma digressão sobre seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a escolha legiferante.

3. A opção do legislador foi a de justamente evitar lides paralelas em torno da rubrica "honorários de sucumbência", além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo, estabelecendo uma espécie de sanção premial ao instigar o devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo (§ 1° do art. 827).

4. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, na fase inicial da execução por quantia certa, fixaram os honorários advocatícios em percentual diverso do estabelecido na norma, devendo, portanto, ser reformados.

5. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.745.773/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 8/3/2019.)

Importa destacar que,
embora o referido precedente tenha versado sobre Execução por quantia certa
, a
ratio decidendi
ali firmada — notadamente o reconhecimento da literalidade e imperatividade do artigo 827,
caput
, do Código de Processo Civil, bem como a identificação da teleologia de sanção premial que permeia o dispositivo — comunica-se integralmente com a presente hipótese, por identidade de fundamentos, na medida em que a finalidade de
estímulo ao cumprimento voluntário e célere da obrigação
é transversal a todas as modalidades de execução fundada em título extrajudicial.

Corrobora essa compreensão o
Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis — FPPC
(Grupo: Execução, aprovado no VIII Encontro, Florianópolis/SC, 2017), cujo teor é o seguinte,
in litteris
:

"Enunciado 451
(arts. 827, caput e § 1º; art. 85, § 1º)
. A regra decorrente do caput e do § 1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa."

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, em caso análogo —
Execução para Entrega de Coisa Incerta
—, tem assentado a
aplicabilidade do artigo 827 do Código de Processo Civil com expressa invocação do Enunciado 451 do FPPC
,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I . CASO EM EXAME Recurso interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta (sacas de café), indeferiu a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial e a expedição de certidão premonitória, sob o fundamento de que tais medidas seriam exclusivas da execução por quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisa-se a possibilidade de: a) fixação de honorários advocatícios, de plano, em execução para entrega de coisa incerta, por aplicação analógica do artigo 827 do Código de Processo Civil; b) expedição de certidão premonitória, com base no artigo 828 do mesmo diploma, na referida modalidade de execução.

III . RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios são devidos no processo de execução, resistida ou não, conforme dispõe o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. A regra do artigo 827, que determina a fixação da verba honorária no despacho inicial, embora topograficamente inserida no capítulo da execução por quantia certa, aplica-se às execuções de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. Tal entendimento é consolidado pelo Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC. Desse modo, assiste razão à parte Agravante neste ponto, sendo cabível a fixação da verba honorária desde o início do procedimento executivo . A certidão premonitória, disciplinada pelo artigo 828 do Código de Processo Civil, tem por finalidade dar publicidade da existência da execução a terceiros, prevenindo a fraude à execução na alienação de bens passíveis de penhora. O instituto pressupõe a possibilidade de averbação em registros públicos de bens específicos do devedor. Tratando-se de execução para entrega de coisa incerta, definida apenas pelo gênero e quantidade (sacas de café), não há um bem determinado e individualizado sobre o qual a averbação possa recair, tornando a medida, neste momento, desprovida de utilidade prática. A sua função é garantir a futura expropriação de um bem específico para satisfação de uma dívida, o que não corresponde à natureza da obrigação de entregar coisa incerta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
É cabível a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução para entrega de coisa incerta, aplicando-se, por analogia, o disposto no artigo 827 do Código de Processo Civil, conforme orientação do Enunciado 451 do FPPC
.

2. A expedição de certidão premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada em execução para entrega de coisa incerta, por ausência de um bem específico e individualizado sobre o qual a averbação possa recair."

(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 42616542520258130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 12/02/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2026)

Por fim, revela-se imperioso consignar que o
artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil
prescreve que são devidos honorários advocatícios
"
na execução, resistida ou não
"
, sem estabelecer qualquer distinção entre as modalidades de Execução, o que reforça, por argumento sistemático, a conclusão de que a verba honorária deve ser fixada independentemente da natureza da prestação executada.

À luz de tais considerações, e em inteira consonância com os fundamentos expendidos pelo Eminente Relator,
não vislumbro razão para dissentir do Voto condutor
.

Isto posto, ACOMPANHO o Voto do Eminente Relator no sentido de CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO determinar que o Magistrado de Primeiro Grau fixe, de plano, no Despacho inicial da Execução para Entrega de Coisa, os honorários advocatícios provisórios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 827 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie por força do parágrafo único do artigo 771 do mesmo Diploma Legal.

Por conseguinte, também julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos em face da Decisão de indeferimento do efeito ativo na espécie.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR